Tribunal: TJSP
Processo: 0002180-88.2017.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Apelação. – Crime contra a ordem tributária. – Não apresentação de documentos necessários à fiscalização. – Absolvição concedida pelo juízo de piso. – Manutenção da sentença. – Depoimentos que demonstram a impossibilidade de cumprimento das obrigações tributárias acessórias. – Ausência de dolo. – Não há que se confundir o mero inadimplemento das obrigações tributárias com os crimes contra

Ementa:
Apelação. – Crime contra a ordem tributária. – Não apresentação de documentos necessários à fiscalização. – Absolvição concedida pelo juízo de piso. – Manutenção da sentença. – Depoimentos que demonstram a impossibilidade de cumprimento das obrigações tributárias acessórias. – Ausência de dolo. – Não há que se confundir o mero inadimplemento das obrigações tributárias com os crimes contra a ordem tributária. – Recurso a que nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002180-88.2017.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ
MENDES DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo para,
que seja mantida a decisão guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0002180-88.2017.8.26.0326
Comarca: Lucélia 1a Vara
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: José Mendes da Silva Filho
Voto n. 18.220
Apelação.
Crime contra a ordem tributária.
Não
apresentação de documentos necessários à fiscalização.
Absolvição concedida pelo juízo de piso. Manutenção da
sentença. Depoimentos que demonstram a impossibilidade
de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
Ausência de dolo. Não há que se confundir o mero
inadimplemento das obrigações tributárias com os crimes
contra a ordem tributária. Recurso a que nega provimento.
JOSÉ MENDES DA SILVA FILHO
foi absolvido, pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Lucélia, da acusação referente ao crime previsto no art. 1o,
§único, da Lei 8.137/90, em virtude da atipicidade da conduta (fls.
201/206).
Apela
o
parquet
postulando
a
condenação nos termos da denúncia, fixando o regime aberto (fls.
223/231).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
238/240), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento (fls.
246/249).
É o relatório.
Conforme a denúncia, nos meses de
setembro de 2015 e fevereiro de 2016, o acusado, na qualidade de sócio
e administrador da empresa “J.M. DA SILVA FILHO USINAGEM
ME”, com sede na Rua Primo Ferruzi, no 2.120, na cidade e Comarca de
Lucélia, deixou de atender exigência da autoridade fiscalizadora no
prazo que lhe foi assinalado.
Narra a exordial que o denunciado foi
notificado, no dia 31 de julho de 2015, para que entregasse Escrituraçção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fiscal Digital (EFD) relativa ao período de janeiro de 2014 a junho de
2015, o que não fez. Assim, no dia 08 de janeiro de 2016, foi novamente
notificado a apresentar na repartição competente diversos livros e
documentos fiscais referentes ao exercício de suas atividades
empresariais, tendo novamente desobedecido à determinação fiscal.
Desse modo, foram lavrados em desfavor da empresa os Autos de
Infração e Imposição de Multa (AIIM) no 4.068.697-8, de 12 de
novembro de 2015, e no 4.075.018-8, de 01 de março de 2016.
Todavia, a d. juíza a quo decidiu pela
absolvição, em virtude da ausência de dolo, pois estaria demonstrado
que a documentação exigida pelo Fisco não foi entregue porque o réu
não mais a possuía.
Tal solução não merece reparo, senão
vejamos.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio da Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 11/12), dos
Autos de Infração e Imposição de Multa (fls. 21/22 e 29/30), das
notificações digitais e pessoais (fls. 23/28), do relatório circunstanciado
(fls. 40/41) e da prova oral coligida.
Em juízo, a testemunha Emilio Mazini
Horte explicou que a autoridade fiscal não possuía nenhum documento
de informação referente ao recolhimento de impostos do réu, pois este
estava obrigado a apresentar escrituração fiscal na forma de digital e não
o fazia, bem como emitia as guias de informação sem movimento e as
notas fiscais como se pertencessem ao regime simples nacional do
ICMS, sendo que havia sido desenquadrado deste regime. Ademais,
alegou ter notificado a empresa do réu na pessoa de sua funcionária,
acerca das pendências tributárias. Após, o depoente voltou à empresa
mais duas vezes e alertou o acusado sobre as consequências do
descumprimento da notificação. O apelante se justificou citando um
problema com seu contabilista, de modo que o depoente buscou o
mencionado profissional, mas constatou que ele havia desaparecido da
cidade. Em seguida, falou com o novo contabilista da empresa, o qual
afirmou não possuir nenhum dos documentos referentes às notificações e
esclareceu ser impossível refazer a escrituração (cf. mídia audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Denilson da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Silva, contador do acusado à época dos fatos, reiterou sua versão
extrajudicial (fl. 81), alegando que a empresa estava enquadrada no
regime Simples Nacional e foi desenquadrada por falta de pagamento de
impostos. Depois disso, o réu deixou de enviar os documentos de
tributação para o escritório do depoente e, quando cobrado por este,
dizia que mandaria a documentação, mas nunca o fazia. Por diversas
vezes, o depoente alertou o acusado dos riscos de seu comportamento,
mas nada foi feito a respeito. A empresa estava irregular há muito
tempo, pois o apelado não pagava seus impostos, débitos previdenciários
e fundo de garantia. Por fim, em fevereiro de 2016 o depoente entregou
a documentação de volta ao réu e deixou de lhe prestar serviços (cf.
mídia audiovisual).
Em sentido contrário, a testemunha
Heitor Ferreira, contador do acusado à época da audiência, ofereceu
narrativa uníssona em juízo e na delegacia de polícia (fl. 71). Esclareceu
que em meados de 2015 diversos clientes de Denilson deixaram de ser
atendidos pelo contador e descobriram que ele não apresentava ao Fisco
os documentos necessários para quitar as obrigações tributárias. O
próprio depoente foi procurado por diversos clientes de Denilson que
pretendiam migrar para seu escritório pois haviam sido gravemente
prejudicados. Nesse contexto, foi procurado pelo réu, em desespero, para
que assumisse a contabilidade da empresa. O acusado informou a
existência de exigências fiscais que não podia cumprir porque não
conseguia mais contatar Denilson. O depoente atendeu ao clamo do
apelado, mas nada pôde fazer a respeito das pendências tributárias
pretéritas, que dependiam de documentos que estavam em poder de
Denilson. O réu tentou insistentemente recuperar a documentação, mas
não obteve êxito. O depoente afirmou que o acusado tinha intenção de
sanar suas pendências com o Fisco, tanto é que procurou novo escritório
de contabilidade, contudo, não tiveram acesso aos documentos e não
tiveram outra forma de suprir sua ausência. Por fim, com base em sua
experiência na área da contabilidade, o depoente explicou que, na
prática, o contribuinte costuma confiar em seu contador e não possui
efetiva ciência das notificações digitais que recebe (cf. mídia
audiovisual).
Outrossim, a testemunha Aline Romão,
funcionária da empresa do réu, alegou que toda a documentação que
recebia no estabelecimento era levada diretamente ao escritório de
Denilson e entregue ao próprio contador. Em determinada época,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Denílson desapareceu da cidade e nunca devolveu a documentação à
empresa (cf. mídia audiovisual).
Ainda, a testemunha Paulo Roberto da
Nova Matos explicou possuir consultório médico cuja contabilidade
também era feita pelo escritório de Denilson. O depoente alegou que o
contador desviava o dinheiro destinado ao pagamento dos impostos para
sua conta pessoal, entregando, por cinco anos, declarações de renda de
pessoa jurídica “zeradas”. Por essa razão realizou boletim de ocorrência
que culminou em ação penal contra Denilson. Todos os documentos
eram entregues ao contador, que tinha acesso às notificações tributárias
digitais. Ao sair da cidade, Denilson lhe devolveu a documentação,
contudo, o depoente suportou grandes prejuízos em razão das
pendências fiscais de responsabilidade do contador (cf. mídia
audiovisual).
Por fim, em consonância às suas
declarações extrajudiciais (fls. 50/51), o réu afirmou que fiscais foram à
sua empresa tratar das pendências tributárias e foram por ele
encaminhados ao escritório de Denilson. Falava com o contador cerca de
duas vezes por semana, mas nunca fora informado das pendências na
documentação fiscal, de modo que, ao informar Denilson acerca da
fiscalização, foi lhe dito que precisaria aguardar um relatório da Receita.
Porém, depois de ter sido novamente procurado pelos fiscais, foi ao
escritório do contador e o encontrou fechado e não conseguiu mais
contatá-lo. Justificou que pagava os impostos regularmente, porém os
fiscais lhe exigiram o livro de controle das entradas e saídas do
estabelecimento, documentação eletrônica que era sempre entregue a
Denilson, em via digital, de modo que o réu não possuía acesso.
Afirmou que deixava a cargo de Denilson todas as questões referentes à
documentação tributária e, ao ser indagado sobre não ter apresentado
justificativa ao inadimplemento pela via administrativa, relatou que
quando seu novo contador foi contratado nada mais podia ser feito (cf.
mídia audiovisual).
Estas foram as provas produzidas.
Visto isto, importante apontar que não se
pode confundir a responsabilidade penal por crime tributário com o
mero inadimplemento das obrigações perante o Fisco, eis que exigível
para configuração da tipicidade da conduta o dolo do agente, que, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ciência de suas obrigações tributárias acessórias, age com intenção de
burlar a fiscalização. Sendo assim, no presente caso, não restou
demonstrado o dolo da conduta.
Com efeito, o acusado não deixou de
atender às exigências do Fisco como forma de dificultar ou ocultar a
fiscalização das movimentações mercantis de sua empresa, mas apenas o
fez por não possuir meios de agir de forme diferente, eis que sua
documentação, como restou comprovado, se encontrava inteiramente em
poder do contador Denilson.
Nesse sentido, o parquet parece dar
credibilidade unicamente ao depoimento de Denilson, ignorando o
restante da prova oral que, em sentido contrário, atribui a ele a culpa
pelo desaparecimento dos documentos, o que se mostra plausível diante
de indícios que apontam para um cenário de negligências generalizadas
na prestação de seus serviços de contabilidade.
Ademais, embora seja possível afirmar
que o réu tinha o dever de manter os documentos fiscais em seu poder,
não se mostra absolutamente reprovável que, ante seu desconhecimento
das complexidades do sistema tributário nacional, tivesse confiado ao
seu contador a referida documentação. Não bastasse isto, o fato de ter
procurado novo contador para sanar suas pendências com o Fisco
demonstra a boa-fé de seus atos, afastando, ainda mais, a intenção de
burlar a fiscalização.
Quanto
às
eventuais
obrigações
tributárias descumpridas entre o período de 11 de maio de 2016 até 17
de janeiro de 2017, trata-se de fatos não abarcados pela denúncia, de
modo que sua apreciação nesta sede é impossível, ante o princípio da
correlação entre acusação e sentença.
Por fim, frise-se que não se defende a
ausência de sanção jurídica ao descumprimento das obrigações
tributárias, ainda que acessórias, todavia, a sanção penal exige mais do
que o mero inadimplemento destas e a configuração objetiva dos fatos
descritos na norma criminal, sendo imprescindível a demonstração do
dolo da conduta, sem o qual se deve considerá-la, como bem o fez a d.
magistrada de primeiro grau, atípica. Decidir de modo diverso seria
aceitar indevida responsabilidade penal objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, de rigor manter a absolvição.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo para, que seja mantida a decisão guerreada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Amable Lopez Soto
relator